Tribunal: TJMT
Processo: 1025468-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025468-68.2020.8.11.0000
PACIENTE: ALISON PAULO MENDES IDALINO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
ANDRÉ R. R. ROSSIGNOLO (Defensor Público), impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ALISSON PAULO MENDES IDALINO, atualmente preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá (Carumbé) de Cuiabá/MT, tendo em vista constrangimento ilegal que está a padecer por omissão do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito do Processo Executivo de Pena no. 2000048-49.2019.8.11.0042.
Afirma o impetrante, que:
“O paciente está cumprindo pena, em regime fechado, em virtude dos autos 2000048-49.2019.8.11.0042 da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, estando preso desde 11/01/2020 exclusivamente pelos referidos autos.
Na data de 07/10/2020 a Defensoria Pública do Estado aviou novamente pedido de progressão para o regime semiaberto, demonstrando que o paciente teria adimplido o requisito objetivo necessário à progressão em 05/09/2020.
Contudo, quase 02 (dois) mês já se passaram e o pedido de progressão de regime ainda não foi analisado.” (sic)
Afirma que a manutenção do paciente no atual regime que se encontra, qual seja o fechado, quando o eventual acolhimento da pretensão pode ensejar o abrandamento do regime prisional, é medida assaz gravosa.
Por fim, requer o impetrante, seja o paciente posto no regime semiaberto e que seja determinado ao magistrado de origem, que se pronuncie no prazo de 15 9quinze) dias acerca do pedido de progressão de regime do paciente.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Dedilhando os autos, prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Quanto a alegada demora do magistrado em analisar a pretensão defensiva, conforme sustenta o impetrante, com já passados quase 02 meses de autos conclusos para decisão, entendo que os prazos processuais não são simplesmente um amontoado de somas aritméticas, mas sim regidos pela razoabilidade e proporcionalidade, nesse ponto, incluídos a complexidade que as demandas exigem, o já conhecido sobrecarregado Sistema Judiciário Brasileiro, que conta com contingente de serventuários inversamente proporcional ao volume de processos.
Ademais, não se pode deixar de considerar que a sociedade como um todo encontra-se diante de desafios logísticos, procedimentais e laborais em razão da quarentena instalada em todo o território brasileiro desde o mês de março do corrente ano ocasionada pela chegada e proliferação sem freios do vírus Covid-19, o que indisfarçavelmente gera uma série de readequações e algumas vezes, atrasos.
Na data de 06/10/2020, o impetrante requereu a análise do pedido de progressão de regime, porém passados quase de 02 meses do referido pedido, não consta manifestação do magistrado acerca do referido pedido, tampouco provocação do impetrante acerca da suposta demora na análise da questão posta, apenas um salto de mais de 03 semanas a impetração do presente habeas corpus.
Assim, analisando os autos, não constato qualquer provocação do impetrante ao juízo tido como autoridade coatora, objetivando não só impulsionar o feito com a provocação a decidir do juízo de origem, assim como esclarecer as razões para a entendida demora por parte do turno defensivo.
Dessa forma, diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator